Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712557-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ERISMAR DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PENHORABILIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO BEM INDICADO À PENHORA. IRRELEVÂNCIA. I. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia é autorizada pelos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B, caput, do Código Civil. II. A penhora dos direitos aquisitivos pressupõe a sua alienabilidade e transmissibilidade, tendo em vista que, segundo os artigos 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil, são insuscetíveis de constrição “bens inalienáveis”. III. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV em princípio são insuscetíveis de alienação, nos termos do artigo 6o-A, §§ 5o, inciso III, e 6o, da Lei 11.977/2009, e, por via de consequência, impenhoráveis. IV. A impenhorabilidade que resulta da inalienabilidade não incide na hipótese em que se cuida de execução de dívida condominial, presente o disposto no artigo 835, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil. V. Débito condominial tem natureza propter rem e assim se enquadra na exceção do § 1o do artigo 835 do Código de Processo Civil, de maneira a autorizar a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia relativos a imóvel adquirido pelo PMCMV. VI. Se nenhum outro bem foi indicado ou localizado, nada obsta que a constrição recaia sobre direitos aquisitivos de valor muito superior à dívida, consoante a inteligência do artigo 831, caput, do Código de Processo Civil. VII. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. VIII. Ao executado é lícito requerer a substituição do bem constrito na forma do artigo 847 do Código de Processo Civil ou a sua transferência para outro bem na forma do artigo 874 do mesmo diploma legal. IX. Agravo de Instrumento provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 11.977/2009, 832 e 833, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de imóvel pertencente a programa habitacional para famílias de baixa renda – “Minha Casa Minha Vida”. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 2510035/BA, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/3/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 11.977/2009, 832 e 833, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005